Tribunal: STF
Processo: HC 234695
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Luiz de Carvalho Silverio contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 856.391/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MATHEUS LUIZ DE CARVALHO SILVERIO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500186- 81.2021.8.26.0593).



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Segundo a acusação, o paciente teria sido apreendido com ‘1.239 (mil duzentos e trinta e nove) pinos de cocaína, pesando bruto 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas); e 463 (quatrocentos e sessenta e três) porções de ‘maconha’ – Tetrahidrocannabinol, pesando bruto 1.672g (um quilo e seiscentos e setenta e dois gramas)’ (e-STJ fl. 12).



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para aumentar a pena do paciente para 5 anos de reclusão, no regime inicial (e-STJ fls. 21/26).



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa fazer jus o réu à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Liminar indeferida. Informações prestadas.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 106/109).



    É o relatório. Decido.



    Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão recorrido (e-STJ fls. 25/26):



    ‘No caso concreto, a atuação do réu, com nítido intuito lucrativo, desautoriza, sem dúvida, a aplicação do redutor, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente, ilação que deflui, inclusive, da expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, destinada somente àqueles que sejam capazes de lhe dar vazão e que possuam condições imediatas para tanto, a revelar maior imersão no mundo profano, como da concatenação de esforços para a difusão. Impensável, enfim, que, no particular, a atuação envolvesse pessoa sem inserção em organização criminosa, mormente diante da necessidade de remanejamento de tamanha quantidade de entorpecentes, a indicar, outrossim, considerável capacidade econômica. In casu, ademais, não se pode olvidar dos atos infracionais cometidos pelo réu em sua adolescência; afinal, o recorrido cometeu o crime tratado, na presente, quando contava com apenas 18 (dezoito) anos, havia, portanto, atingido recentemente a maioridade, o que torna ainda mais relevantes os 16 (dezesseis) processos pela prática de atos infracionais listados na certidão de fls. 34/35. Destarte, conquanto não se trate de réu reincidente, as sobreditas circunstâncias fazem convir que seria impróprio o privilégio legal, visto que, no caso, a primariedade não aplaca os indícios de que esteja mesmo arraigado no meio profano, o que inclui, considerados os fatos apurados na presente demanda, o mundo da disseminação de drogas. Na linha da jurisprudência do STJ, ‘o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento’ (HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).



    Na espécie, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na consideração dos atos infracionais praticados pelo paciente para a negativa de concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Isso, porque o acórdão impugnado faz referência a 16 processos por atos infracionais e, embora não seja detalhada a natureza dos atos, a quantidade evidencia a dedicação do acusado a atividades criminosas. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 3, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Excelências, o fato do paciente já ter respondido, quando menor de idade, atos infracionais não é o suficiente para afastar o redutor previsto em lei, de acordo com a jurisprudência desta Corte. [...]. Por todo exposto, REQUER: Seja CONHECIDO e, ao seu julgamento, PROVIDO o presente recurso para conceder a ordem ao paciente MATHEUS LUIZ DE CARVALHO, para que lhe seja aplicado os benefícios do § 4º do Art. 33, da Lei de drogas, por ser medida da mais saudável JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, pp. 3 e 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 856.391/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)



    Nessa perspectiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)”



    E, ainda, as seguintes e recentes decisões: (i) HC 229.787/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 24/7/2023, transitada em julgado em 8/8/2023; (ii) HC 224.640/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/2/2023, transitada em julgado em 1/3/2023; (iii) HC 217.645/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/8/2022, transitada em julgado em 30/8/2022.



    Entretanto, no caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Consta da decisão impugnada que “[...] a atuação do réu, com nítido intuito lucrativo, desautoriza, sem dúvida, a aplicação do redutor, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente, ilação que deflui, inclusive, da expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, destinada somente àqueles que sejam capazes de lhe dar vazão e que possuam condições imediatas para tanto, a revelar maior imersão no mundo profano, como da concatenação de esforços para a difusão”.



    Assim, a quantidade de drogas apreendidas é fundamento idôneo e suficiente para a não aplicação da minorante. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (‘mais de uma tonelada de maconha’), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.809 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes (4.087g de maconha, 740g de cocaína e 864g de crack) destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Conforme já assentou esta CORTE, ‘é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.739 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Além da variedade de drogas (‘1.020 porções de maconha, pesando 1.193,9g; 1.200 invólucros de cocaína, pesando 375,5g; e 480 embalagens de crack, pesando 45g’), houve apreensão de anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. 3. As alegações referentes ao regime prisional não foram contempladas no acórdão impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.673 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator